Tribunal: STF
Processo: HC 257493
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Willian Audélio Gonzales Oviedo, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 912.104/SP.



    Transcrevo da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em benefício de WILLIAM AUDELIO GONZALES OVIEDO ou WILLIAN AUDELIO GONZALES OVIEDO, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1515225-78.2023.8.26.0228. 



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), por transportar mais de 40 kg de cocaína. 



    A apelação interposta pela defesa foi desprovida em aresto assim sumariado:



    ‘Tráfico ilícito de entorpecentes entre Estados da Federação (art. 33, ‘caput’ c.c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06). Preliminar inconsistente. Inexistência de nulidade processual. Ilegalidade de busca veicular. Desnecessidade de ordem judicial. Existência de fundadas razões para a ação. Diligência dentro da ilegalidade. Mérito. Crime caraterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade de droga que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Civis. Versão exculpatória do réu inverossímil. Inexistência de fragilidade probatória. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento criterioso, impassível de alterações. Inaplicabilidade da causa especial de redução de penas prevista pelo art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Regime inicial fechado único possível. Apelo improvido, rejeitada a preliminar.’ (fl. 24).



    No presente writ, a defesa busca a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo de 2/3, ao argumento de estarem presentes os requisitos para a redução da pena, com o consequente abrandamento do regime inicial e a permuta da pena corporal por restritivas de direitos. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ ou pela denegação da ordem de habeas corpus (fls.43/46).” (eDOC 7, p. 50-51)



    Nesta Corte, a Defensoria Pública da União pleiteia, em suma, a incidência da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. (eDOC 6, p.6)



    O ato coator transitou em julgado em 28.05.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    Observa-se que o presente habeas corpus é prevento ao HC 243.925, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



     No tocante à pena-base, a Corte a quo assim se manifestou:



     ‘Pena-base fixada em 1/6 acima do mínimo legal ante a grande quantidade de entorpecentes apreendida em poder do acusado (art. 42 da Lei de Tóxicos).’ (fl. 32).



     A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal – CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.



     Sendo assim, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



     Ressalte-se que não há critério matemático balizador de aumento da pena-base por cada circunstância judicial considerada negativa, e sim um controle de legalidade para averiguar se houve fundamentação concreta para o incremento.



     A elevada quantidade de drogas apreendidas – 40,304 kg de cocaína - demonstra uma maior reprovabilidade da conduta que justifica um incremento significativo na pena-base. 



    Sendo assim, não é possível desconsiderar a valoração negativa dos referidos vetores ou mesmo reduzir o quantum de aumento, como pretende a defesa.



    [...]



    Quanto à minorante, vê-se que o Tribunal de origem manteve a condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por transportar 40,304 kg de cocaína, acondicionadas na parte interna da lataria do veículo BMW de sua propriedade, em circunstâncias indicativas da dedicação do réu à atividade criminosa, notadamente em razão da forma do cometimento do delito, com transporte das drogas interestadual com saída da cidade de Foz do Iguaçu/PR e tendo como destino a cidade de São Paulo/SP, com uma logística do transporte que exige envolvimento de outros agentes para esconder a droga no veículo. Além disso, vê-se que a quantidade e o elevado valor dos entorpecentes é incompatível com um iniciante no crime, de modo que o paciente não preenche os requisitos para a diminuição da pena.



    O entendimento do acórdão não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte.



    [...]



    Além disso, o acolhimento da tese da defesa de que o paciente não se dedicava a atividades criminosas demandaria o revolvimento de matéria fática, o que é vedado em habeas corpus. Nesse sentido, o seguinte julgado:



     ‘PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR/DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. MONITORAMENTO DO LOCAL. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. 7KG DE MACONHA, 6KG DE COCAÍNA E 2KG DE CRACK. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte Superior firmou o entendimento jurisprudencial no sentido de que: Não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP (RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 2. No caso, a busca veicular/domiciliar decorreu de denúncia anônima especificada e de monitoramento prévio do local dos fatos. Desse modo, as informações anônimas foram minimamente confirmadas, sendo que a referida diligência traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características relatadas nas denúncias apócrifas. Precedentes. 3. A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi negada ao paciente não só em razão da quantidade e variedade das substâncias apreendidas, mas em virtude de sua dedicação às atividades criminosas, o que afasta o apontado constrangimento ilegal. Ademais, acolher a tese de que o paciente não se dedicava à atividade criminosa, necessário o reexame aprofundado do contexto probatório dos autos, o que é vedado na sede mandamental. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 845.855/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.)’



    No tocante ao regime, registra-se que, a despeito da pena ser superior a 4 anos e inferior a 8 anos, a autorizar, em princípio, a fixação do regime semiaberto, deve ser mantido o fechado, ante a existência da circunstância judicial negativa referente à quantidade de drogas apreendidas.



    [...]



    Por fim, mantida a pena em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, a pretensão de substituição da pena corporal por restritivas de direitos não merece deferimento, porquanto ausente o requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal.



     Nesse contexto e sob qualquer ângulo que se analise, não se vislumbra flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem, de ofício.



     Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.” (eDOC 7, p. 51-59) 



    Como tenho dito, a previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.



    Embora a quantidade e a natureza da droga sejam circunstâncias que, por si sós, configurem elementos determinantes para a modulação da causa de diminuição de pena e de fixação de regime, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa. No caso em análise, denota-se que o juízo condenatório fundamentou sua afirmativa a partir de elementos probatórios concretos e hábeis para tanto.



    Assim sendo, cabe destacar que o redutor não é devido a quem faz do tráfico seu meio de vida, verbis:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Agravante condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. Afastado o redutor previsto no § 4º desse dispositivo com base nas provas dos autos, segundo as quais o agravante fazia do tráfico seu meio de vida. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 185.146, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 30.7.2021)



    Logo, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente